Tribunal: TJES
Processo: 5034967-76.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034967-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE VIEIRA PAZ
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (4)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 3º REQUERIDO COMO FALSO INTERMEDIADOR. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DECLARAR A RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR DE DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5034967-76.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ELIANE VIEIRA PAZ

RECORRIDOS: PICPAY SERVIÇOS S.A., BANCO PAN S.A., SEBASTIAO AMIGO CANTILIO

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 3º REQUERIDO COMO FALSO INTERMEDIADOR. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DECLARAR A RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR DE DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a falha na segurança da instituição financeira. Aduz que é caso de fortuito interno, sendo o banco responsável objetivamente pela situação. Alega responsabilidade de terceiro. Alega que o Sr. Sebastião confessou o golpe. Requer seja reconhecida a responsabilidade solidária do Requerido, ante a sua conduta ilícita, de ludibriar a Autora, ora Recorrente, a fim de que esta finalizasse negócio fraudulento, vez que se passou por garantidor do ato praticado. Subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente entre a Recorrente e o 3º Recorrido, sendo este condenado ao ressarcimento de 50% do prejuízo sofrido pela Recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se houve responsabilidade por parte da instituição financeira; se os demais requeridos tiveram participação no golpe; se a culpa é da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “Entendo que, apesar da autora, inicialmente, ter feito as tratativas fora da plataforma, a reforma da sentença deve ser parcial. Acolho o pedido subsidiário de culpa concorrente”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "O valor a ser restituído pelo recorrido, Sr. Sebastião, portanto, deve ser equivalente ao que está dentro dos pedidos selecionados pela autora/recorrente, qual seja, a restituição da metade do valor despendido pela autora, R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a fim de minimizar os prejuízos suportados".

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por ELIANE VIEIRA PAZ em face de PICPAY SERVIÇOS S.A., BANCO PAN S.A. e SEBASTIAO AMIGO CANTILIO, pleiteando a condenação solidária dos Réus ao pagamento de R$11.000,00 (onze mil reais), a título de danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Aduz que foi vítima de golpe na plataforma ao tentar comprar um veículo. Afirma que após verificar todas as documentações, realizou a transferência para a Sra. Rillary, contudo, devido a um erro, realizou nova tentativa de transferência para a Sra. Natacha, assim após realizar o pagamento, o vendedor bloqueou seu contato.

A sentença (ID 10978847) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados em inicial, resolvendo o mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (id. 10978848). Alega que houve falha na segurança da instituição financeira. Aduz que é caso de fortuito interno, sendo o banco responsável objetivamente pela situação. Alega responsabilidade de terceiro. Alega que o Sr. Sebastião confessou o golpe. Requer seja reconhecida a responsabilidade solidária do Requerido, ante a sua conduta ilícita, de ludibriar a Autora, ora Recorrente, a fim de que esta finalizasse negócio fraudulento, vez que se passou por garantidor do ato praticado. Subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente entre a Recorrente e o 3º Recorrido, sendo este condenado ao ressarcimento de 50% do prejuízo sofrido pela Recorrente.

Contrarrazões dos recorridos nos id’s 10978854, 10978855, 10978856.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Passo ao mérito. Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifico que as partes foram vítimas de um golpe praticado por terceiro estranho à lide, o conhecido “golpe do falso intermediador”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte requerida (Sr. Sebastião) anunciou a venda de um carro no valor de R$11.000,00, e foi vítima de golpe de terceiro que possuía conta na instituição BANCO PAN.

Assim, pelo que se infere dos autos, inclusive, das conversas de whatsapp colacionadas, a autora foi vítima de golpe praticado por um estelionatário, que, aparentemente, utilizou-se do anúncio de venda publicado pelo FACEBOOK e enganou a autora, que lhe enviou dinheiro, pela instituição PICPAY.

Entendo que, apesar da autora, inicialmente, ter feito as tratativas fora da plataforma, a reforma da sentença deve ser parcial. Acolho o pedido subsidiário de culpa concorrente.

Nessa perspectiva, tenho que a instituição financeira foi tão vítima quanto à autora, devendo ser afastada sua responsabilidade. Fazendo alusão ao caso concreto e de acordo com a narrativa da recorrente, não há, em nenhum momento, a demonstração de participação de qualquer preposto dos Bancos citados nos atos praticados.

Como já mencionado acima, a autora requereu pedido subsidiário, qual seja, que
o 3º Recorrido (Sr. Sebastião), efetue o ressarcimento de 50% do prejuízo sofrido pela Autora, ora recorrente.

Entendo que este pedido deve prosperar, já que, no boletim (id. 10978787) lavrado o requerido confessa que a alegação de que o golpista era seu primo foi feita a pedido do próprio estelionatário. Assim, entendo que o Sr. Sebastião sabia da aplicação do golpe, só não imaginou que seria “descoberto”. O requerido também não comprovou a ausência de sua participação no golpe.

Sendo visível a participação do Sr. Sebastião no ato fraudulento, como intermediário, entendo que deve ser responsabilizado por ter tentado se beneficiar por sua própria torpeza, causando angústia e imenso prejuízo material à autora.

O valor a ser restituído pelo recorrido, Sr. Sebastião, portanto, deve ser equivalente ao que está dentro dos pedidos selecionados pela autora/recorrente, qual seja, a restituição da metade do valor despendido pela autora, R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a fim de minimizar os prejuízos suportados.

Assim, ouso discordar do juízo sentenciante, em parte, no sentido de que a devolução dos valores deve ser feita,reformando a sentença para indicar a culpa concorrente entre a autora e o 3º requerido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para
CONDENAR
o requerido

SEBASTIAO AMIGO CANTILIO ao pagamento de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito